Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711937-82.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E NULIDADE DE DEPOIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PUBLICA. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se, na hipótese, que as provas coligidas aos autos, constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em atipicidade, pois, restou comprovado que o réu descumpriu a medida protetiva deferida, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/2006. 2. Não há que se falar em atipicidade por ausência de dolo, haja vista que, com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, o réu tinha plena ciência de que não poderia se aproximar do endereço da vítima, e, mesmo assim, foi preso em flagrante próximo à casa da ofendida, logo após ofendê-la e ameaça-la. 3. ?O oficial de justiça que intimou o acusado acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor possui fé pública.A certidão por ele lavrada, portanto, tem presunção de veracidade. Conquanto não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração?. Precedentes dessa Corte de Justiça (Acórdão 1404713, 07477466520218070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 13/3/2022. 4. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. Desse modo, o sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida. 5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da irresignação da Defesa, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 6. A dosimetria não padece de reparos, uma vez que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal foram observadas em conformidade com os parâmetros adotados pela legislação e jurisprudência. Assim, a reprimenda fixada observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena. 7. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 351, 352, 357 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, buscando o reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica das medidas protetivas com a consequente absolvição do crime a ele imputado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 351, 352, 357 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028